Tribunal: TJBA
Processo: 8017844-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017844-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE AZEVEDO SOARES Advogado(s):ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA 12 ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONSUMIDOR IDOSO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CUNHO DECISÓRIO NA DECISÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. PREVISÃO LEGAL. REJEITADA. DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 410 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA FASE DE CONTRADITÓRIO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DO PATRONO VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE DOIS DIAS. ASFIXIA FINANCEIRA CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, diante da notícia de descumprimento de liminar protetiva, determinou a intimação da ré para que, no prazo de 2 (dois) dias, se pronunciasse sobre os fatos e documentos apresentados pelo autor, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e majoração das astreintes anteriormente fixadas. 2. A demanda originária versa sobre o superendividamento de consumidor idoso (77 anos), curador de filha com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em nível severo, cujos proventos de aposentadoria sofrem retenção superior a 80% (oitenta por cento) para o pagamento de empréstimos e encargos de cheque especial, inviabilizando a subsistência básica do núcleo familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber se: i) a intimação para manifestação sobre o descumprimento de obrigação de fazer exige a cientificação pessoal da parte devedora, nos termos da Súmula 410 do STJ; ii) o prazo de 2 (dois) dias para tal manifestação é exíguo e viola o devido processo legal; e iii) a ausência de movimentação financeira na conta do consumidor comprova o cumprimento da ordem judicial ou reflete o estado de asfixia financeira gerado pela própria instituição credora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.Insurgência preliminar: a decisão careceria de conteúdo decisório, o que atrairia a regra de irrecorribilidade. O comando judicial trata sobre o cumprimento de uma tutela provisória, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento conforme a taxatividade mitigada e a previsão expressa do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal. 5. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal da parte, sob fundamento da Súmula 410 do STJ. Ocorre que, a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ não se aplica quando o devedor possui advogado constituído nos autos e a decisão é proferida no curso do processo de conhecimento com regular intimação do patrono, havendo ciência inequívoca da obrigação imposta. Outrossim, o CPC estabelece a validade da intimação na pessoa do advogado constituído, no artigo 272, caput. Ademais, a casa financeira é usuária do Domicílio Judicial Eletrônico, que garante a ciência dos atos processuais. Precedentes. 6. A exigência de intimação pessoal do devedor prevista na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à fase de cobrança e execução da multa cominatória, não se estendendo à intimação para o exercício do contraditório processual sobre a notícia de descumprimento de ordem judicial, ato para o qual é plenamente válida a intimação do advogado constituído nos autos (CPC, art. 272). 7. No contexto do processo eletrônico e da utilização do Domicílio Judicial Eletrônico, a ciência do patrono técnico assegura o contraditório efetivo e o dever de cooperação da instituição financeira, especialmente em obrigações de natureza administrativa e operacional de fácil verificação sistêmica. 8. O prazo de 2 (dois) dias para que o banco se manifeste sobre lançamentos em conta corrente de um único cliente é razoável e proporcional, considerando que a instituição já dispunha de lapso dilargado (30 dias) para a adequação inicial de seus sistemas à liminar de limitação de descontos bancários ao patamar de 30% (trinta por cento). 9. A tese de que a ausência de movimentação financeira na conta do agravado comprovaria a inexistência de descumprimento da liminar é rechaçada, porquanto tal inércia demonstra, em verdade, a asfixia financeira do idoso, que, tendo sua renda alimentar integralmente retida pelo banco, vê-se impossibilitado de realizar transações bancárias elementares, sendo forçado a buscar alternativas de sobrevivência fora do sistema financeiro. 10. A sistemática de proteção ao superendividamento introduzida pela Lei nº 14.181/2021 visa assegurar o direito do consumidor ao mínimo existencial, impondo ao Judiciário o dever de conferir máxima efetividade e celeridade às medidas de limitação de descontos em verbas de natureza alimentar, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. 12. Teses de julgamento: "1. É dispensável a intimação pessoal do devedor para a fase de manifestação e contraditório sobre o descumprimento de obrigação de fazer, sendo válida a intimação do patrono via sistema eletrônico. 2. A Súmula 410 do STJ não impede a aplicação de prazos céleres para o esclarecimento de condutas recalcitrantes em sede de tutelas de urgência. 3. A ausência de movimentação em conta corrente de consumidor superendividado pode constituir evidência de retenção abusiva de proventos e asfixia financeira, justificando o rigor coercitivo do juízo." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambular identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 12